Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. ALEGADA DEMORA NO PERCURSO DE ÔNIBUS E AUSÊNCIA DE CONDICÕES ADEQUADAS DE HIGIENE. PROVAS INSUFICIENTES. ATRASO INAPTO A CONFIGURAR DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja cobrança fica suspensa em face da gratuidade de justiça, e também ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa. Em seu recurso pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé. Isso porque a foto juntada aos autos foi tirada pelo próprio autor, e não extraída de outro processo que aborda viagem de ônibus para trecho distinto daquele adquirido pelo autor. Destaca que comprovou nos embargos de declaração que a foto foi retirada com a câmera do seu celular. No mérito, destaca que se trata de relação de consumo, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Aponta que durante a viagem de ônibus teve problema decorrente da quebra do ônibus e demora para saída do Terminal Rodoviário de Maceió – AL, resultando em atraso significativo, de mais de 4 horas, na viagem de ônibus entre João Pessoa e Brasília. Assim, pugna por danos materiais a título de ressarcimento da passagem diante do inadimplemento contratual, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Considerando que a parte autora juntou na sua inicial o vídeo e a fotografia IDs 59264831-59264832 para subsidiar a sua pretensão, mostra-se relevante, inicialmente, analisar a suposta litigância de má-fé, eis que a sentença indicou que a mesma fotografia foi utilizada em processos distintos, relativo a viagens diferentes, concluindo que a foto era de origem desconhecida, a ensejar a condenação da parte autora por litigância de má-fé. No caso, não se desconhece que a fotografia ID 59264832 também consta no PJe 0718523-20.2023.8.07.0009, que trata de transporte de ônibus para dia e trecho distinto do adquirido pelo autor. Todavia, pontue-se que aquela ação no 0718523-20 foi ajuizada em 14/11/2023 (pelos mesmos advogados da parte autora), enquanto que a presente demanda foi protocolada em 08/11/2023, ocasião em que juntada a fotografia ID 59264832. Desse modo, a prova apresentada nos presentes autos é anterior àquele processo, devendo ser presumida a sua regularidade, visto que eventual cópia indevida do elemento probatório teria ocorrido naquele PJe no 0718523-20, e não na presente demanda. Ademais, em pesquisa no sistema informatizado deste juízo consta que o vídeo e fotografia IDs 59264831-59268432 também foram juntados na ação no 0763389-92.2023.8.07.0016, protocolada dois dias antes do ajuizamento da presente demanda (e tendo como parte autora a própria advogada do ora requerente). Entretanto, apesar das provas também constarem em processo anterior, destaca-se que corresponde ao mesmo trecho/dia da passagem adquirida pelo autor, referente à linha “Natal-São Paulo” mas que também englobava o percurso Maceió-Brasília, idêntico ao do ora requerente, sendo válida a sua juntada nos presentes autos. Diante de todo o exposto, não se constata a má-fé da parte autora, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, além da multa de 5% por litigância de má-fé.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Todavia, ainda que se trate de relação de consumo, cabe à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações.
V. No caso, o autor alega na sua inicial que adquiriu passagem de ônibus para o dia 23/10/2023 para o percurso João Pessoa (PB) – Brasília (DF). Assinala que o veículo apresentou defeito quando trafegava pelo Estado de Pernambuco, permanecendo três horas à beira da estrada, sem qualquer suporte da ré. Ainda, depreende-se que ocorreu atraso no embarque de passageiros em Maceió (AL), de modo que o somatório entre o período de quebra do ônibus com a demora no Terminal Rodoviário de Maceió resultou em atraso superior a 4 horas de viagem. Ademais, destaca que o ônibus não apresentava condições de higiene adequada, juntando aos autos a fotografia ID 59264832.
VI. Desde já, pontue-se que a única prova da alegada demora na viagem corresponde ao vídeo ID 59264831, apenas demonstrando uma rodoviária vazia, sendo impossível atestar que corresponde ao suposto atraso que teria ocorrido no Terminal Rodoviário de Maceió, também não existindo comprovação do suposto defeito no veículo durante a viagem. De todo modo, destaca-se que a viagem de ônibus entre João Pessoa e Brasília demora cerca de 45 horas, sendo que o atraso de 4 horas corresponde a menos de 10% do total previsto para o percurso. Assim, ainda que não se desconheça o cansaço decorrente da longa viagem, é possível apurar que o atraso não acarretou aumento significativo da viagem comparado ao tempo total previsto. Ademais, não há demonstração da suposta falta de higiene no veículo, sendo que a fotografia ID 59264832 (que está um pouco embaçada), apenas aparenta indicar uma pequena poeira entre os bancos, insuficiente para demonstrar a suposta ausência de condições adequadas. Diante do exposto, face a inexistência de comprovação da falta de condições de higiene do veículo, e considerando o atraso inferior a 10% do tempo previsto de viagem, não há que se falar em abalo psíquico e angústia suficiente a justificar a condenação por danos morais, uma vez que o dano moral não se configura pelo mero aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, e sim quando violado aspecto da dignidade humana, o que ausente no caso concreto.
VII. Enfim, também não prospera a pretensão para ressarcimento da passagem adquirida, eis que a parte autora realizou a viagem, chegando ao seu destino final com atraso inferior a 10% do tempo previsto, não sendo o caso de restituição da passagem.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a litigância de má-fé, com a consequente exclusão ao pagamento de custas e honorários advocatícios, e à multa de 5% sobre o valor atualizado da causa fixados na origem. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.